Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021599-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLARA PEDREIRA MARTINS - CPF: 061.815.441-86 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS MENSALIDADES AO FINAL DO CURSO - PREVISÃO DE MATRÍCULA TARDIA - DESISTÊNCIA DA PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a promovente sido aluna da Instituição de Ensino promovida e anuído com a cobrança das mensalidades ao final do curso referentes aos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017 e descontos nas mensalidades, conforme descrito no aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, não há ilegalidade na cobrança diante da desistência do curso, sobretudo quando há cláusula específica neste sentido (cláusula 4ª).

Diante da ausência de demonstração de ato ilícito e tendo restado comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a inexistência de ato ilícito por parte da promovida, tendo havido a juntada do contrato devidamente assinado demonstrando que a promovente anuiu com as disposições contratuais, sendo a cobrança e inscrição devidas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015
, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA CLARA PEDREIRA MARTINS em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A.

OPINO também pela revogação da liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando que quitou todas as mensalidades.

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e declarar a inexistência do débito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, sustentou a promovente que se matriculou no curso de Engenharia Elétrica junto à Instituição de Ensino promovida e teria ganho uma bolsa de 100% (cem por cento) na matrícula e primeira mensalidade, e nas mensalidades seguintes um desconto de 70% (setenta por cento) passando a pagar a quantia de R$ 483,20 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

Aduziu que em 21/09/17, foi solicitado a desistência do curso, tendo quitado as mensalidades até o mês de sua desistência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento conforme “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, “ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS” e “CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO – PEP 30” todos devidamente assinados, juntados pela promovida em contestação.

Registra-se que, em que pese a recorrente alegar que foi beneficiária de bolsa de 100% (cem por cento) na matrícula e na primeira mensalidade, bem como desconto de 70% (setenta por cento) nas mensalidades, verifico que se trata de financiamentos privados, conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e no Contrato de Parcelamento Privado, tendo havido anuência da parte promovente, já que devidamente assinados.

Assim tendo a recorrente anuído com os financiamentos privados, que previam as cobranças das mensalidades ao final do curso referentes a janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017 e descontos na mensalidade, conforme descrito no aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, não há ilegalidade na cobrança diante da desistência do curso, sobretudo quando há cláusula específica neste sentido (cláusula 4ª).

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, fundamentando que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos.

Diante da ausência de demonstração de ato ilícito e tendo restado comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021